Tribunal: TJSP
Processo: 1005274-11.2016.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Desistência da compradora - Possibilidade de retenção de até 20% dos valores pagos em favor da ré – Cláusula contratual que prevê a perda de valor maior e que não deve ser aplicada - Abusividade - Artigo 51, IV, do CDC – Juros que deverão incidir a partir do trânsito em julgado – Precedentes do STJ -Comissão de corretagem – Admissibilidade, se houver

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Desistência da compradora - Possibilidade de retenção de até 20% dos valores pagos em favor da ré – Cláusula contratual que prevê a perda de valor maior e que não deve ser aplicada - Abusividade - Artigo 51, IV, do CDC – Juros que deverão incidir a partir do trânsito em julgado – Precedentes do STJ -Comissão de corretagem – Admissibilidade, se houver menção expressa no contrato – Taxa SATI – Abusividade – Devolução determinada na forma simples - Recurso provido em parte.